Tribunal: TJES
Processo: 5026977-34.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026977-34.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORENI ANTONIO DE FREITAS
RECORRIDO: confederação Nacional dos Agricultores
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO 5026977-34.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ORENI ANTONIO DE FREITAS

RECORRIDO: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONAFER - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. DESCARACTERIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
RECURSO PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que não foram apresentadas contrarrazões.

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
,

bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.

Analisando detidamente os autos,
peço vênia ao Ilustre sentenciante para dele discordar, por entender ser o caso de competência da Justiça Comum Estadual.

Nesse sentido, registro que o processo comporta julgamento em sede recursal, e portanto, passo a análise do mérito.

A parte Requerida interpôs recurso pugnando pela reforma da sentença, alegando, em síntese, que a justiça comum estadual é competente para julgamento da demanda, além de que os valores descontados são decorrente de suposta filiação desconhecida. Assim, requer o acolhimento dos pleitos autorais.

Quanto à competência, vê-se que CONAFER - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS não está registrado no Ministério do Trabalho e Emprego como entidade sindical.

Dessa forma, não possuindo personalidade jurídica para defesa dos direitos da sua categoria, conforme disposto no art. 8º, inciso I, da Constituição Federal e, portanto, não se tratando de contribuição sindical ou tributária, não há que se falar na competência da Justiça Federal Comum ou do Trabalho para discussão de sua legalidade, devendo a questão ser apreciada pela Justiça Comum Estadual.

Isto posto, firmada a competência da Justiça Comum Estadual e fulcrado no art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC, passa a análise do mérito recursal.

Em que pese a alegação defensiva de contratação/filiação válida, a demandada/recorrida não trouxe qualquer documento assinado. Sequer apresentou a documentação eventualmente utilizada para a contratação/filiação objurgada.

Por seu turno, dada a impossibilidade de comprovação de fato negativo, caberia à demandada/recorrida comprovar a legitimidade da contratação vergastada, ante o pleito de declaração de inexistência do débito impugnados (inciso VIII, do art. 6º do CDC).

Assim, tendo a parte autora/recorrente impugnado a contratação, bem como sua vontade em contratar, caberia à parte demandada/recorrida o ônus de provar a autenticidade da contratação/filiação (CPC, art. 429, II), por intermédio de meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).

Fixadas essas premissas, tem-se que a parte demandada/recorrida, em atenção ao seu
“onus probandi”
(inciso II, do art. 373 do CPC/15 e inciso VIII, do art. 6º do CDC), não logrou comprovar a legalidade e regularidade da contratação/filiação vergastada, impondo-se, assim, a necessidade de cancelamento do negócio jurídico impugnado e restituição dos valores descontados.

Feitas estas considerações, nota-se que a requerida descontou R$ 199,08 (cento e noventa e nove reais e oito centavos), conforme se extrai do extrato ID 10923143 (ID de origem 31275890).

Em relação à devolução dos valores descontados, se esta deve ocorrer de maneira simples ou mediante a dobra legal, tem-se que ao realizar descontos sobre o benefício previdenciário da parte Recorrente sem qualquer documento que autorizasse tais cobranças, há claras evidências de que a Recorrida assumiu o risco de prejudicá-lo e, este proceder desidioso, por certo não se pode conferir a qualidade de causa “justificável” de engano, eis que presente está, o dolo da Recorrida, que, inclusive, jamais enviou qualquer documento ao endereço da parte Recorrente a fim comprovar a efetiva contratação.

Deste modo, condena-se a requerida a pagar a autora a importância de R$ 398,16 (trezentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos),
já em dobro
, acrescido de eventual valor descontado após o pagamento de 05/10/2023 (competência 09/2023), também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, no que pertine aos prejuízos imateriais, vale salientar que os mesmos não se confundem com o mero aborrecimento ou dissabor, sendo necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte.

Contudo, o comportamento abusivo e reiterado da empresa recorrida, revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento, exsurgindo, por conseguinte, o abalo imaterial a ser indenizado.

Logo, o
quantum
reparatório no caso em tela, tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a requerida à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte reclamante, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável.

Assim, considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes,
sopesando ainda o baixo valor descontado (R$ 36,96 por mês), entendo como razoável e proporcional
a fixação da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano imaterial (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a r. sentença guerreada e
JULGAR PROCEDENTE,EM PARTE,
os pleitos autorais a fim de:
A) DETERMINAR
o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário da parte autora/recorrente, denominados “CONTRIBUIÇÃO CONAFER”, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento;
B) DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes;
C) CONDENAR
a requerida/recorrida a restituir a quantia de R$ 398,16 (trezentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos),
já em dobro
, acrescido de eventual valor descontado após o pagamento de 05/10/2023 (competência 09/2023), também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, com correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir do último desconto/desembolso, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC (índice que já contempla a correção monetária); e
CONDENAR
a parte suplicada/recorrida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)